Tribunal: TJBA
Processo: 8047785-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047785-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LINDINALVA MARIA DE JESUS Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA AGRAVADO: ALMI CABRAL PACHECO e outros Advogado(s):HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, MARINA DE JESUS SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 1.003, § 1º, DO CPC. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE PATRONO CONSTITUÍDO NA ASSENTADA. CIÊNCIA DIRETA E IMEDIATA. PRAZO RECURSAL DEFLAGRADO NO ATO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. A Agravante sustenta que o prazo recursal não deveria contar da data da audiência (23/07/2025), mas sim da publicação posterior no DJE, sob o argumento de que havia pedido expresso de publicação exclusiva em nome de patrono que não compareceu à assentada. A decisão recorrida manteve a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, considerando a intimação realizada diretamente no ato processual em que o advogado estava presente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado específico (art. 272, § 5º, CPC) prevalece sobre a intimação realizada em audiência (art. 1.003, § 1º, CPC) quando a parte se faz presente por outro patrono constituído, para fins de contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.003, § 1º, do CPC, os sujeitos processuais consideram-se intimados em audiência quando nela for proferida a decisão, tratando-se de modalidade de intimação pessoal que prevalece sobre a publicação em órgão oficial. 4. Aplicação da Teoria da Ciência Inequívoca: a contagem do prazo recursal inicia-se no momento em que a parte toma conhecimento da decisão por meio idôneo. A presença de advogado legalmente constituído na audiência supre a necessidade de qualquer outra formalidade comunicacional. 5. O requerimento de publicação exclusiva visa organizar as intimações via imprensa oficial, não anulando as demais formas de comunicação direta previstas na legislação processual, especialmente a ciência em audiência. 6. Não incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se vislumbrar abuso do direito de recorrer ou intuito manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. O prazo para a interposição de recurso contra decisão proferida em audiência conta-se da data da sua realização, nos termos do art. 1.003, § 1º, do CPC, independentemente de pedido de publicação exclusiva em nome de advogado que não compareceu ao ato, desde que a parte tenha se feito representar por outro patrono constituído." "2. A ciência inequívoca da decisão em audiência por advogado habilitado deflagra o prazo recursal, prevalecendo sobre a regra geral de publicação via Diário de Justiça Eletrônico." Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, arts. 1.003, § 1º e § 5º; 1.021, §§ 1º, 3º e 4º; 272, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.587.278/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.287.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº8047785-30.2025.8.05.0000, em que figura como agravante LINDINALVA MARIA DE JESUS, e, como agravados, ANA PAULA DE SOUZA PACHECO e ALMI CABRAL PACHECO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora